Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DA PERSONALIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, logo após a ocorrência dos fatos, atrelada ao depoimento da testemunha policial e à localização do celular subtraído na posse dos apelantes, apreendidos com as bicicletas e facas utilizadas para a prática delituosa, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. Possuindo os recorrentes várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização da folha de antecedentes penais dos acusados, que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, além da reincidência na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas, o que ocorreu no caso dos autos.
3. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, da personalidade, da conduta social e das consequências do crime, se a fundamentação da sentença é inidônea, não estando amparada em elementos concretos dos autos.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento das penas impostas aos apelantes, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 08 (quatro) anos, ambos os réus são reincidentes tiveram as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime valoradas negativamente.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, das consequências do crime e da personalidade, esta para o primeiro recorrente, reduzindo a pena do primeiro apelante de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reduzindo a pena do segundo apelante de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para ambos os recorrentes.